Tribunal: TJMT
Processo: 1011924-02.2019.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011924-02.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VILMA APARECIDA DE ASSIS MARIANO - CPF: 522.750.511-04 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS ––RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA -CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A parte que altera a verdade dos fatos e usa do processo para conseguir objetivo ilegal é considerada litigante de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos II e III, do CPC. Na hipótese, a conduta processual do Apelante exorbita a esfera do direito de ação porque, conhecedor da realidade, trouxe aos autos situação imaginária, com clara intenção de prejudicar a parte contrária, almejando deixar de pagar o que é devido, receber em dobro o que pagou devidamente e ganhar indenização por alegado dano moral. O Recorrente deve ser responsabilizado pelo elevado grau de reprovabilidade do seu comportamento, pois sua atitude demandou inutilmente do Poder Judiciário tempo, trabalho e recursos, tudo fundado em pretensão amparada em alegação sabidamente inverídica.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ANTÔNIO POSSIDONIO DE OLIVEIRA contra a sentença de id. 114668500, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, na Ação de Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Descontos em Folha de Pagamento c/c Repetição do Indébito e Danos Morais n.º 1011924-02.2019.8.11.0015, movida em desfavor de BANCO BMG S.A, julgou extinta a presente ação, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, e condenando ao pagamento de indenização por litigância de má fé, no valor corresponde a 10% (dez por cento) do valor atribuído a causa, com lastro no conteúdo normativo do art. 77, inciso I, art. 80, inciso II e art. 81, todos do Código de Processo Civil. Condenou a parte autora, ainda, no pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios em 10 % (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Contudo, suspensa a sua exigibilidade, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC, por ser beneficiário da Justiça Gratuita, na forma da lei.

Em suas razões recursais de id. n.º 114668502, Assevera a inocorrência da litigância de má-fé, pugnando pela exclusão da aplicação da reprimenda processual no equivalente à 10% sob o valor da causa, uma vez que inexiste nos autos elementos ensejadores para justificar a mantença da decisão. Afirma que, por várias vezes, tentou, por meio do seu advogado, resolver a celeuma na via administrativa; contudo, não logrou êxito. Ao final, requer o provimento do apelo.

As contrarrazões do Apelado vieram (id. 114668506), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ANTÔNIO POSSIDONIO DE OLIVEIRA contra a sentença de id. 114668500, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, na Ação de Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Descontos em Folha de Pagamento c/c Repetição do Indébito e Danos Morais n.º 1011924-02.2019.8.11.0015, movida em desfavor de BANCO BMG S.A, julgou extinta a presente ação, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, e condenando ao pagamento de indenização por litigância de má fé, no valor corresponde a 10% (dez por cento) do valor atribuído a causa, com lastro no conteúdo normativo do art. 77, inciso I, art. 80, inciso II e art. 81, todos do Código de Processo Civil. Condenou a parte autora, ainda, no pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios em 10 % (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Contudo, suspensa a sua exigibilidade, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC, por ser beneficiário da Justiça Gratuita, na forma da lei.

Pugna a Apelante, unicamente, pela exclusão da condenação em litigância de má-fé no equivalente à 10% (dez por cento) sob o valor da causa, uma vez que inexiste nos autos elementos ensejadores para justificar a mantença da decisão.

Sem razão o APELANTE.

Na verdade, conforme bem decidido pelo Julgador a quo, nos termos em que foram expostos, a Ação constitui de verdadeira aventura jurídica, que deve ser compelida por meio da aplicação da multa por litigância de má-fé.

Com efeito, a análise da existência, ou não, do vício de consentimento, a averiguação se o consumidor tinha ou não ciência dos termos do contrato, não pode simplesmente se resumir ao fato de não se recordar da contratação.

Indubitavelmente, está caracterizada a má-fé processual do apelante/Recorrente, que alterou a verdade dos fatos, pois sabia da legitimidade dos descontos e mesmo assim requereu fosse declarado inexigível o débito e o Banco Apelado condenado à restituir em dobro o valor descontado e ao pagamento de indenização por dano moral.

Em outras palavras, o Apelante ocultou a existência de contrato que inequivocamente celebrou em 2008, com final em 2015, sugeriu ter se esquecido da contratação ou ter sido vítima de estelionatários que celebraram negócio jurídico, motivo pelo qual não tenho dúvida de que a sentença que impôs a sansão processual deve ser mantida, pois está mais do que manifesta a alteração intencional e consciente da verdade dos fatos.

E mais: também está comprovado que utilizou do processo para conseguir objetivo ilegal: a suspensão dos descontos contratados, a declaração de inexigibilidade de valor devido, a devolução dobrada de quantia que foi debitada legalmente e a condenação do Banco Apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Assim, no meu modo de ver, a conduta processual do Apelante exorbita a esfera do direito de ação porque, conhecedor da realidade, trouxe aos autos situação imaginária, com clara intenção de prejudicar a parte contrária, almejando deixar de pagar o que é devido, receber em dobro o que pagou devidamente e ganhar indenização por alegado dano moral.

Em casos semelhantes assim tem decidido a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS- BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS– CONTRATO POR ANALFABETO SEM FORMALIDADES LEGAIS- NULIDADE – CRÉDITO EM FAVOR DA AUTORA- DEVOLUÇÃO DE VALORES- DANO MORAL INEXISTENTE- CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FE- HONORÁRIOS RECURSAIS. 1- Tratando-se de contratante analfabeta, a sua celebração deve observar certas formalidades, sem as quais impõe-se a nulidade da contratação; 2- A conseqüência da anulação do pacto é o retorno das partes ao status quo ante, ou seja, ela devolve o dinheiro que recebeu e a instituição financeira devolve as parcelas que foram descontadas, pois a autora se beneficiou da contratação e teve acesso ao crédito que lhe foi disponibilizado; 3- Não houve quaisquer transtornos que gerem lesão aos direitos da personalidade ou outro dano passível de ensejar reparação de cunho extrapatrimonial, mormente pelo fato do crédito ter sido depositado em conta bancária da autora; 4- Autora que, aproveitando-se da norma protetiva estabelecida em favor do consumidor e acreditando na inércia probatória da instituição financeira ré, alega não lembrar da contratação do empréstimo consignado que sabe ter contraído e busca o enriquecimento sem causa através de indenizações por danos morais que sabe indevidas. Litigância de má-fé reconhecida; 5- Fixação de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11 do CPC; 6- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO- POR MAIORIA. (TJ-SE - AC: 00013320220158250035, Relator: Luiz Antônio Araújo Mendonça, Data de Julgamento: 28/11/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – MANTIDO O VALOR DA MULTA ARBITRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Mantém-se a pena decorrente da litigância de má-fé que restou evidenciada, porquanto a parte externou pretensão que sabia ser indevida. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MS - AC: 08022173120188120005 MS 0802217-31.2018.8.12.0005, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 21/01/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/01/2020).

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Empréstimo consignado. Alegação da autora que desconhece o contrato que deu origem a descontos consignados em benefício previdenciário. Documentos juntados aos autos que são suficientes para comprovar a regularidade da contratação e dos descontos questionados. Desnecessária a realização de perícia grafotécnica. Exigibilidade do débito caracterizada. Indevido o ressarcimento de valores e indenização por dano moral. Litigância de má-fé caracterizada. Requerente que pretendeu a declaração de inexigibilidade de débito, restituição de valores e indenização por dano moral, em razão de operação bancária que sabia ser legítima. Artigo 80, incisos II e III do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10021603020208260438 SP 1002160-30.2020.8.26.0438, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 05/11/2020, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2020).

Vale lembrar que a movimentação do Poder Judiciário gera custos e, quando desnecessários, o prejuízo recai sobre toda a coletividade, em especial em casos como este em que a parte litiga sob o pálio da justiça gratuita, motivo pelo qual deve-se adotar medidas rígidas aos que litigam de má-fé, com a aplicação da multa constante na Lei Processual Civil.

Logo, mantenho hígida a sentença.

Com essas considerações, nego provimento ao Apelo.

Em atenção ao que determina o artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC, por ser beneficiário da Justiça Gratuita, na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022